Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. FUNDAMENTO NO ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 5.764/71. PRAZO EXAURIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, mas indeferiu o pedido de nova suspensão processual.
2. A Lei no 5.764/71 regula a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas. Prevê, em seu art. 76, a possibilidade de suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 1 (um) ano da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal.
3. A regra disposta no parágrafo único do aludido artigo 76 da Lei n. 5.764/71 é clara sobre a possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 1 (um) ano dos processos judiciais movidos em desfavor de entidade cooperativa em procedimento de liquidação extrajudicial. Suspensiva a tramitação do cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor da agravante em 18/10/2019 e prorrogado o sobrestamento em 2/10/2020, inviável nova prorrogação com fundamento no mencionado dispositivo legal, uma vez que esgotado o prazo previsto em lei específica.
4. Recurso conhecido e não provido.